Tribunal: TJSP
Processo: 0015175-93.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Roubo e corrupção de menor – Elementos de prova que demonstram autoria e materialidade delitiva – Conjunto probatório suficiente para manter a condenação –– Pena-base que merece ser reconduzida ao mais raso patamar – Causas de aumento (concurso de pessoas e emprego de arma) autenticadas – Aplicação do aumento pelas qualificadoras no percentual de 1/3 (um terço), conforme entendimento consagrado

Ementa:
Roubo e corrupção de menor – Elementos de prova que demonstram autoria e materialidade delitiva – Conjunto probatório suficiente para manter a condenação –– Pena-base que merece ser reconduzida ao mais raso patamar – Causas de aumento (concurso de pessoas e emprego de arma) autenticadas – Aplicação do aumento pelas qualificadoras no percentual de 1/3 (um terço), conforme entendimento consagrado pela Súmula no 443 do STJ – Regime mais brando que se mostra insuficiente à prevenção e reprovação do malfeito – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000705439
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0015175-93.2016.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
JEFFERSON INACIO DA CRUZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, para reduzir a reprimenda imposta ao réu para 06 (seis) anos e 02 (dois) meses
de reclusão, e pagamento de 13 (quinze) dias-multa, no piso legal; mantém-se, no mais,
a r. sentença combatida. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO
PERPÉTUO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
MARCELO GORDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015175-93.2016.8.26.0577 -Voto no 13.629
2
Apelação Criminal no 0015175-93.2016.8.26.0577
Apelante: Jefferson Inacio da Cruz
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São José dos Campos
Voto no 13.629
Roubo e corrupção de menor – Elementos de
prova que demonstram autoria e materialidade
delitiva – Conjunto probatório suficiente para
manter a condenação –– Pena-base que merece
ser reconduzida ao mais raso patamar – Causas
de aumento (concurso de pessoas e emprego de
arma) autenticadas – Aplicação do aumento
pelas qualificadoras no percentual de 1/3 (um
terço), conforme entendimento consagrado pela
Súmula no 443 do STJ – Regime mais brando
que se mostra insuficiente à prevenção e
reprovação do malfeito – Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença (fls. 178/188), que
julgou procedente a ação penal e condenou Jefferson Inácio da Cruz como incurso no
art. 157, §2o, I e II, do Código Penal e no art. 244-B da Lei 8.069/90, na forma do art.
70 do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime
inicial fechado, além do pagamento 13 (treze) dias-multa, no piso legal.
Inconformado, apela o réu (fls. 195/204). Almeja, em apartada síntese, a
absolvição do crime de corrupção de menor, aduzindo inexistir prova inequívoca de que
tenha corrompido o adolescente. No que toca ao crime de roubo, requer a redução da
pena-base, o afastamento da causa de aumento do emprego de arma de fogo, ou a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015175-93.2016.8.26.0577 -Voto no 13.629
3
redução do acréscimo respectivo operado pela origem, bem como o abrandamento do
regime.
Respondido o recurso (fls. 208/211), opinou a douta Procuradoria Geral de
Justiça pelo seu desprovimento (fls. 228/239).
É o relatório.
É dos autos que o increpado, nas circunstâncias espaço-temporais descritas
na incoativa, agindo em concurso de agentes e unidade de propósitos com o seu irmão
Gabriel Inácio da Cruz, adolescente de 14 anos, mediante grave ameaça exercida com o
emprego de arma de fogo, subtraiu, para si, uma bolsa de viagem, uma carteira, uma
mochila azul e preta com pertences, cartões, vale transporte, documentos (CNH, RG,
título de eleitor), crachá funcional, um notebook Samsung, um telefone celular Motorola
Moto G3 e o veículo VW/Gol, de placas DDH-9712/SJCampos, pertencentes a Wendell
Gabriel Carvalho Souza.
Consta, igualmente, que, nas mesmas condições de tempo e lugar, o acusado
corrompeu o adolescente Gabriel Inácio da Cruz, com ele praticando a infração penal
de roubo.
Dito isso, o apelo comporta provimento no enfoque parcial.
Interpelado a respeito, Jefferson admitiu as práticas que lhe foram
imputadas (mídia inserta no SAJ). Pelo dito, praticou o delito descrito na denúncia na
companhia do adolescente, que estava armado na ocasião.
E o confiteor se alia aos demais elementos conquistados.
Vítima Wendell rememorou o sucedido. Por volta da meia-noite estava na
frente da casa de seu primo quando dois indivíduos se aproximaram; anunciado o
assalto, um deles sacou a arma de fogo, encostando-a em suas costas. Reportou que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015175-93.2016.8.26.0577 -Voto no 13.629
4
jogou o seu celular para o interior da casa de seu primo, mas o roubador apontou a arma
para ele e exigiu a entrega do aparelho. Na sequência, eles embarcaram em seu veículo
e fugiram do local na posse dos seus bens. No ensejo, subtraíram-lhe o carro, uma
mochila continente de um notebook, a carteira, o celular, algumas lâmpadas e perfumes.
Acionou a polícia; seu veículo foi localizado cerca de meia hora depois do roubo. Em
solo policial, reconheceu pessoalmente o adolescente Gabriel; o réu foi reconhecido
fotograficamente. Já em juízo, reconheceu pessoalmente o acusado.
E razão não há para desconsiderar a palavra de sujeito passivo, porque ele,
que apenas pretende seja responsabilizado o efetivo agressor, age nas declarações com
isenção de ânimo.
Por sua vez, o policial militar José Renato descreveu a ocorrência. Estavam
em patrulhamento quando irradiada denúncia de roubo de um VW/Gol, de cor prata,
ocorridos nas imediações. Em dado momento, avistaram o citado utilitário, cujo
motorista não atendeu a ordem de parada. Durante o acompanhamento, alguns objetos
foram arremessados do interior do carro, que só veio a parar depois que colidiu; os dois
agentes desembarcaram e tentaram fugir a pé; apenas o adolescente foi capturado.
Indagado a respeito, Gabriel admitiu a sua participação no roubo e afirmou que o rapaz
que obteve êxito na fuga era o seu irmão. Alguns objetos pessoais da vítima foram
recuperados. O adolescente foi reconhecido pela vítima em solo policial. Não conhecia
o réu até então.
Ressalte-se, o depoimento prestado por policial, agente público forçado a
obrar no estreito campo da legalidade, goza de inequívocas presunções de veracidade e
legitimidade, e não pode ser infirmado por meras ilações suscitadas pelo prejudicado. A
dúvida, ao reverso, deve vir calcada em elementos sólidos, ausentes na espécie.
Nesse sentir, já decidiu esta Egrégia Câmara:
ROUBO Insuficiência probatória - Apreensão do produto do crime na posse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015175-93.2016.8.26.0577 -Voto no 13.629
5
do acusado - Inversão do ônus da prova - Palavra da vítima - Idoneidade
presumida - Depoimento policial - Condição profissional não torna indigno
de credibilidade - Roubo consumado - Redução do patrimônio da vítima -
Ausência de perseguição imediata. 1 A apreensão do produto do roubo em
poder do agente, em situação comprometedora, constitui indício robusto da
autoria do crime e inverte o ônus probatório, transferindo ao acusado a
obrigação de apresentar explicação satisfatória sobre a origem dos bens, sob
pena de, não o fazendo, arrostar as conseqüências do delito patrimonial; 2 -
Em crimes clandestinos como o roubo, é de extrema importância a palavra
da vítima, mormente quando ela não conhece a pessoa acusada, não
revelando, portanto, interesse em falsa incriminação; 3 O depoimento
policial não pode ser considerado com reservas tão-só por sua condição
profissional, sem apontar-se um motivo concreto; 4 Sendo o roubo um crime
patrimonial e tendo a vítima suportado redução em seu patrimônio, incabível
o reconhecimento da tentativa; 5 - A prisão em flagrante não descaracteriza o
roubo consumado, vez que não houve perseguição imediata do acusado,
preso em local distante do palco dos fatos (Apl 0071708-19.2007.8.26.0050,
rel. Renê Ricupero, j. 18.08.11).
Tais relatos, desdobrados e prestados em uníssono, assumem valioso
elemento de convicção, e não foram infirmados pela defesa.
No particular, os dados do evento falam por si. O adolescente foi apreendido
logo após a consumação do roubo e confirmou aos captores a sua participação e a do
acusado na empreitada criminosa, o que foi roborado pelo próprio apelante, em juízo.
Resultaram, ademais, reconhecidos pela vítima, nas duas fases da persecução.
A par disso, as majorantes vieram autenticadas.
A despeito da irresignação da defesa, a causa de aumento especial prevista
no artigo 157, § 2o, I do Código Penal, prescinde da realização de exame pericial e
mesmo da apreensão do instrumento quando comprovado seu emprego por outras
provas produzidas no feito. Nessa toada:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015175-93.2016.8.26.0577 -Voto no 13.629
6
“(...) o afastamento da qualificadora de uso de arma de fogo
igualmente não prospera. Independentemente de ser causa
subjetiva, que advém do temor da vítima em face da exibição do
instrumento pelo agente, ou objetiva, que decorre do maior
perigo que a arma causa ao ofendido, o reconhecimento da
qualificadora prescinde da apreensão e exame pericial do
artefato, se outras provas demonstram a sua utilização no roubo.
(...)
Quando a prova oral atesta, de forma segura e idônea, o
emprego de arma no roubo, mas não houve prisão imediata do
agente, é de se reconhecer a respectiva qualificadora, ante a falta
de apreensão e consequente impossibilidade de perícia”
(Apelação Criminal no 0021441-33.2013.8.26.0050, Comarca de
São Paulo, Rel. Des. Renê Ricupero, j. em 12.02.2015, v.u.).
“O réu (...) questiona a majorante do art. 157, § 2o, I, do Código
Penal, em virtude da ausência de apreensão da arma e de laudo
pericial que comprove a lesividade do objeto. Tal alegação não
pode prosperar, visto que o conjunto probatório não deixa
dúvidas de que houve ameaça exercida com emprego de arma de
fogo, conforme corroborado pelo ofendido, não sendo
necessária a apreensão de arma e nem a sua submissão a perícia”
(Apelação Criminal no 0015511-39.2012.8.26.0577, Comarca de
São José dos Campos, Rel. Des. De Paula Santos, j. em
05.03.2015, v.u.).
E ainda:
“Se a palavra da vítima vale para afirmar a autoria do delito,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015175-93.2016.8.26.0577 -Voto no 13.629
7
com mais razão vale para comprovar particularidades dele,
como o concurso de agentes e o emprego de armas. Ressalte-se,
outrossim, que a prova pericial não é indispensável para a
proclamação do emprego de arma. O que importa é a realidade
do uso de armas, afirmada pelas vítimas, e a potencialidade
intimidativa delas, presente no caso” (Apelação Criminal n°
990.09.219942-0, Comarca de Serra Negra, Colenda Quinta
Câmara Criminal, Rel. Des. Pinheiro Franco, j. em 28.01.10,
v.u.).
No aspecto, a vítima assaz declarou que os ladravazes fizeram uso de arma
de fogo como instrumento a reduzi-la à impossibilidade de resistência, algo que deve,
por conseguinte, prevalecer.
Da mesma forma, o crime de corrupção de menor também se perfez.
No particular, o concurso entre o réu e o adolescente Gabriel Inácio da Cruz
resultou induvidoso, já que o menor também fora reconhecido pela vítima (fls. 12), e
fora detido, logo após encetada a expropriação.
E não se perde de vista que a tipificação do delito de corrupção de menores
prescinde de prova da efetiva deturpação do adolescente pelo agente. A infração,
conforme entendimento assentado na Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça é
formal. Basta, por conseguinte, o concurso com o inimputável, presente no particular.
Note-se, no entanto, que a corrupção é imputada ao recorrente em razão do
concurso com adolescente para a expropriação de que aqui se trata. Cuida-se, pois, de
conduta singular, a dar lugar, na esteira do que tem decidido esta Egrégia Câmara, ao
concurso formal entre as infrações. Cita-se, a respeito, o excerto seguinte:
Por sua vez, a imputação relativa ao crime de corrupção de menores, tal
como desenhada na denúncia, corresponde à prática, por parte do acusado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015175-93.2016.8.26.0577 -Voto no 13.629
8
do delito de roubo em concurso com o menor inimputável. Neste sentido,
divisa-se um quadro de concurso formal entre os delitos, pois houve um a
única conduta, com dois crimes (STJ, HC no 230.314, rel. Min. Campos
Marques; HC no 144.181, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; REsp no
26.873-8, rel. Min. Vicente Leal). (Apl. 9052242-65.2009.8.26.0000,
Relator(a): Laerte Marrone; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13a
Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 18/09/2014; Data de
registro: 20/09/2014).
Nesse sentir, a análise equidistante dos elementos probatórios amealhados
ao feito torna induvidosas autoria e materialidade das práticas que lhe são imputadas, a
tornar correta, pois, a condenação, tal como proclamado na origem.
Ademais, apego fetichista a exigir abundância probatória para além do
necessário ao convencimento do Magistrado culminaria com deixar não solucionados
um sem número de delitos contra o patrimônio, praticados, no mor das vezes, longe de
testemunhas.
No que toca à dosimetria penal, o decisum comporta discreto reparo.
Do crime de roubo.
Na primeira etapa, observo que o réu é primário e não possui antecedentes
desabonadores; nada obstante as ponderações do magistrado da origem e do
oportunismo latente, o crime não sujeitou a maiores consequências, razão pela qual fixo
as basais, agora, nos mínimos, de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Na fase seguinte, não incide a atenuante da confissão, a teor da Súmula 231
do STJ, razão porque a sanção permanece inalterada.
Na derradeira etapa, reconhecidas duas causas de aumento (emprego de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015175-93.2016.8.26.0577 -Voto no 13.629
9
arma e concurso de agentes), a reprimenda foi incrementada em 3/8 (três oitavos), sem
justificativa suficiente a respeito, contrariando, pois, o disposto na Súmula no 443, do C.
STJ.
Assim, não justificado a contento o aumento diferenciado na terceira fase,
devido o incremento da reprimenda na fração mínima de 1/3 (um terço), a resultar a
sanção em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 13 dias-
multa.
Da corrupção de menor
Observados os mesmos parâmetros dosimétricos supra, a pena pelo crime
tipificado no art. 244-B, da Lei 8.069/90 (ECA), deve ser fixada no mínimo legal de 01
(um) ano de reclusão, e assim tornada definitiva, à míngua de outras causas
modificativas.
E tendo em vista o inequívoco concurso formal entre os crimes de roubo e
corrupção de menor, o aumento de 1/6 (um sexto) sobre a mais grave, como operado
pela origem, mostra-se acertado: penas definitivas de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses
de reclusão, e pagamento de 13 (quinze) dias-multa, no piso legal (art. 72 do Código
Penal).
Por derradeiro, considerada a advertência do art. 33, § 3o, do Código Penal,
segundo a qual “a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á
com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”, descabe a fixação de
regime que não o fechado ao início do cumprimento da pena. Ressalte-se que o acusado
praticou delito grave, que traz desassossego à sociedade, o que autoriza o
encarceramento mais severo na fase inicial do cumprimento da pena corporal, sendo
inviável a aplicação do início de cumprimento de pena em regime diverso do fechado,
por flagrante insuficiência retributiva ao malfeito. Nesse sentido:
“A fixação de regime inicial semiaberto não tem razão de ser nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015175-93.2016.8.26.0577 -Voto no 13.629
10
crimes de roubo, vez que, na sua prática, os acusados demonstram
ousadia e periculosidade, o que vem provocando crescente repúdio
por parte da população, de modo que o regime adequado para o
início do cumprimento da pena é o fechado” (RJDTACRIM, vol. 22,
pág. 363)
É importante frisar que a pena-base e o regime prisional têm finalidades
distintas, ainda que fixados com a utilização dos mesmos critérios, o que não impede
que o Juiz, levando em conta a periculosidade do agente, como na hipótese dos autos,
imponha o regime prisional adequado (cf. RT 790/540).
Ademais, o agente se associou com menor para a prática de desapossamento
praticado com emprego de arma de fogo e grave ameaça, a projetar intensa ousadia,
incomum periculosidade e claro desvio de comportamento, características que
reclamam acompanhamento prisional mais eficiente. Inviável, assim, a fixação de
regime inicial de cumprimento de pena diverso do proposto na origem.
Diante do exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para
reduzir a reprimenda imposta ao réu para 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão,
e pagamento de 13 (quinze) dias-multa, no piso legal; mantém-se, no mais, a r.
sentença combatida.
MARCELO GORDO
Relator